Tribunal: TJSP
Processo: 2240066-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTA PRECATÓRIA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. Discordância da parte quanto à conclusão do laudo pericial. Não acolhimento. Perito de confiança do Juízo que esclareceu todos os temas impugnados. Informações colhidas no local e a partir do método comparativo. Mera coincidência com os valores encontrados na vistoria anterior que, além de explicada, per se, não desqualifica o

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTA PRECATÓRIA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. Discordância da parte quanto à conclusão do laudo pericial. Não acolhimento. Perito de confiança do Juízo que esclareceu todos os temas impugnados. Informações colhidas no local e a partir do método comparativo. Mera coincidência com os valores encontrados na vistoria anterior que, além de explicada, per se, não desqualifica o trabalho técnico. Parâmetros trazidos pelos agravantes que se basearam apenas em documentos, sem nenhuma indicação de visita in loco. Recurso desprovido.